Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-66.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. LOCAÇÃO. PRETENSÃO DE REAVER O IMÓVEL LOCADO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NÃO CABIMENTO.
I - Embora a análise do pedido de efeito suspensivo prescinda da apreciação aprofundada das questões debatidas na apelação, em sede preliminar, vislumbra-se a probabilidade de êxito no recurso, daí porque a apelação é recebida no duplo efeito.
II - Conforme acentuado na sentença, não há que se falar em modificação do polo passivo, porquanto a lide já se encontra estabilizada e finalizada a instrução processual. Por outro lado, não cabe introduzir na demanda discussão acerca de suposta obra que teria sido erigida no imóvel por terceiro. Preliminares rejeitadas.
III - De acordo com o conjunto probatório coligido, não há elemento algum apto a indicar que o imóvel fora doado à apelante, de maneira a afastar a convicção de que havia relação locatícia entre as partes.
III - Anote-se, entretanto, que há dois contratos de locação, sendo que a própria autora figurou em um deles como testemunha, enquanto, no segundo contrato, consta como locatária do imóvel.
IV - Enquanto vigente o contrato de locação, o locatário, como possuidor direto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação/esbulho, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, conforme preceitua o art. 567 do CPC.
V - No caso em apreço, considerando que está caracterizada a relação locatícia entre as partes, não pode o réu turbar a posse da apelante, devidamente comprovada nos autos, devendo, se o caso, postular a rescisão do contrato por intermédio da ação privativa de despejo, seja qual for o fundamento (falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação, infração contratual, término da relação contratual etc), conforme estipula o art. 5o da Lei no 8.245/91.
VI - Em tratando de imóvel locado e pretendendo o locador reaver o bem, seja qual for o fundamento, deve ajuizar a ação de despejo, sendo incabível a formulação de pedido contraposto de reintegração de posse formulado em ação possessória de manutenção de posse.
VII – Deu-se provimento ao recurso.